Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700780-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA CAMPOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais (processo no 0706535-94.2021.8.07.0001), em que contende com RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO e ALICE DE LIMA DOMINGUES. A decisão esclareceu que os pedidos de tutela de urgência formulados na exceção de pré-executividade, serão apreciados após a manifestação da parte credora (ID 148452846): “Os pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a manifestação da parte credora, pois imprescindível que se ouça, antes, a parte contrária, levando-se em conta o que se poderia considerar uma urgência mitigada, visto não estar demonstrado a situação de vulnerabilidade dos requeridos, uma vez que o requerido FRANCISCO KELBE (ID 193076164) possui linha de crédito de R$ 18.000,00 (ID 193076167) e a requerida ELIZABETH RIBEIRO (ID 193022523) não apresentou comprovante de renda e extrato completo para análise do juízo (ID 193025665). Dê-se vista à parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das exceções ID 193076164 - 193022523, nos termos do artigo 10, do CPC. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, que se determine a imediata liberação dos valores bloqueados em sua conta salário, ante o caráter de impenhorabilidade das verbas salariais comprovadamente bloqueadas. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão de processamento do cumprimento de sentença, a que seja regularizada a representação processual das partes, dado a nulidade de intimação pessoal da parte autora, seja pela revogação de poderes nos autos, ou ainda pela ausência de poderes para recebimento de intimações processuais. Afirma que houve o indevido bloqueio em suas contas, e que o juízo permaneceu omisso, além de convalidar situação processual sabidamente equivocada, ocasionando graves e sérios efeitos em desfavor da parte ora agravante. A primeira e direcionada conduta processual se consolida na ordem de bloqueio (ID no192377570) no valor de R$ 44.637,26 (quarenta e quatro mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), determinada de forma indistinta em desfavor dos 7 (sete) autores originais da demanda. Ora, superficialmente, verifica-se que sem limitação de responsabilidade de pagamento, a ordem de bloqueio em conta se deu no valor global de R$ 312.460,82 (trezentos e doze mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos). Afirma que verificando que a ordem de bloqueio restou dirigida solidariamente a todos os autores, alcançando valor bem superior ao que seria devido pela parte ora agravante, restou a esta, arbitrariamente, obrigação de suportar valores bem superiores ao que seria de fato sua responsabilidade. Assevera que, comprovadamente a agravante teve bloqueio em sua conta bancária em verbas exclusivamente salariais no importe de R$ 19.439,05 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), junto ao Banco Santander, conforme consta na comprovação de bloqueio. Assevera que a autora possui vínculo laboral mantido com o HFA - Hospital das Forças Armadas/Ministério da Defesa, do qual serão anexados os comprovantes de rendimentos de janeiro a março de 2024. Registra que a conta bloqueada junto ao Banco Santander, conta salário no 000713111010, agência 3846, é a conta bancária utilizada para recebimento dos valores provenientes do vínculo empregatício que são depositados e imediatamente transferidos por portabilidade para a Conta Corrente no000010928300, Agência no 3846, conforme comprovado no Termo de Comunicação de Conta Salário e Portabilidade de Salário. Assevera que, além da ilegalidade processual acima referenciada, ao tempo da outorga de poderes em favor dos advogados Bagatini Sociedade Individual de Advocacia, representada por seu Advogado Cesar Augusto Bagatini, (ID no 77732943), não conferiu poderes ao advogado para receber citações tampouco intimações pessoais destinadas a outorgante então autora. Afirma que nos autos que eventual responsabilização da ora agravante estaria vinculada ao percentual máximo de 1/7 (um sétimo) do valor pretendido, o que perfaz a importância máxima de R$ 6.376,75 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Contudo, a agravante alega que teve todo o seu saldo em conta salário bloqueado, no valor de R$ 19.439,05 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), aqui reside a necessária intervenção em sede de tutela recursal. É o relatório. A despeito dos argumentos apresentados, o ato judicial agravado não tem cunho decisório. Com efeito, o conteúdo da matéria constante no despacho não profere nenhum juízo decisório, apenas informa que os pedidos de tutela de urgência formulados na exceção de pré-executividade, serão apreciados após a manifestação da parte credora. O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. recurso conhecido e desprovido”. (07077568120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). Dessa forma, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível, com base nos art. 1.001 e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator